Tribunal: TJSP
Processo: 2112405-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Emenda – Determinação de exclusão dos litisconsortes facultativos – Desnecessidade – Caso dos autos em que a situação dos litisconsortes é a mesma – Exibição contratos de empréstimo firmados com o banco réu – Consumidor que tem garantida ampla tutela jurisdicional – Art. 6o, VIII e 83 do CDC – Comunhão de interesses – Número de autores que não obsta o bom

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Emenda – Determinação de exclusão dos litisconsortes facultativos – Desnecessidade – Caso dos autos em que a situação dos litisconsortes é a mesma – Exibição contratos de empréstimo firmados com o banco réu – Consumidor que tem garantida ampla tutela jurisdicional – Art. 6o, VIII e 83 do CDC – Comunhão de interesses – Número de autores que não obsta o bom prosseguimento do feito - Recurso provido."